Tribunal: TJDFT
Processo: 0703294-97.2021.8.07.0006
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. APELAÇÃO ADESIVA. DANO MORAL. INCONTROVERSO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. OBSERVÂNCIA. CARÁTER PEDAGÓGICO E PENALIZANTE. CUMPRIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS, PRELIMINAR ACOLHIDA, E NÃO PROVIDOS.

1. Tratam-se de apelações interpostas por HESENCLEVER JOSE PEREIRA e FABLICIANA LOPES DE SOUSA (apelação adesiva), requerido e requerente, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho, que, nos autos da ação de conhecimento sob o rito comum, ajuizada por FABLICIANA LOPES DE SOUSA, julgou procedente em parte sua pretensão para condenar o requerido, ora apelante, “para condenar o réu a pagar à parte autora indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com juros de mora desde a data do fato (28/10/2020 – ID 86674810) e correção monetária a partir da decisão. Por conseguinte, resolvo o mérito da lide, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil. Arbitro os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação (art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil). Dada a sucumbência, condeno o réu ao pagamento 50% das custas e dos honorários de sucumbência e a autora ao pagamento do restante”.
2. O juízo compreendeu a ocorrência de lesão à direito da personalidade da requerente com o não cumprimento do pacto de cessão de direitos pelo requerido.
3. Quanto a gratuidade de justiça requerida pela autora, apelante no recurso adesivo, tomando como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução 140/2015 os valores apresentados não ultrapassam o montante de 5 (cinco) salários mínimos. Defiro a gratuidade de justiça.
4. O cerne da questão é o montante da condenação. Destaca-se que não se discute a ocorrência do dano moral, mas, sim, o valor fixado a título de dano.
5. O dano restou evidenciado pela dívida inscrita e o protesto no nome da autora pelo fato de o réu não ter cumprido com os deveres pactuados, que lesou direito da personalidade da autora. De tal modo, verificada a existência do dano moral, tem-se que a verba indenizatória deve ser fixada mediante prudente arbítrio do juiz, de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a extensão do dano experimentado, a expressividade da relação jurídica originária, as condições específicas do ofensor e do ofendido, bem como a finalidade compensatória.
6. Ao mesmo tempo, o valor não pode ensejar enriquecimento sem causa, nem pode ser ínfimo a ponto de não coibir a reiteração da conduta, ressaltando-se que o réu pode empreender novos mecanismos de segurança para evitar a ocorrência de fraudes como esta. O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se adequa aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
7. O Juízo de origem possui condições adequadas para fixar o valor do dano moral, baseado nas provas do fato, nas circunstâncias e nuances do caso concreto, tendo em vista que se encontra mais próximo às provas produzidas nos autos.
8. Apelações conhecidas, preliminar acolhida, e não providas.